Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737264-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos e etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedi o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente se manifestasse acerca da preliminar de não conhecimento do recurso apresentada em sede de contrarrazões. A Secretaria certificou nos autos que a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (ID 33279490). É o necessário. O recurso não comporta condições de trânsito consoante passo a demonstrar. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 107226294) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0737407-97.2018.8.07.0001. Na origem, em razão da controvérsia instalada a respeito do valor da execução, os autos foram remetidos à d. Contadoria Judicial que apresentou o valor atualizado do débito até outubro/2021 de R$1.638.380,19 (ID 105909098). As partes foram intimadas sobre os cálculos da Contadoria (ID 105938697). A exequente, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME, se manifestou concordando com os cálculos (ID 106941793 - Pág. 1). A Secretaria da Vara certificou nos autos que a ora agravante não se manifestou acerca dos cálculos da Contadoria (ID 107064211 - Pág. 1). A seguir, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada rejeitando “a impugnação quanto ao valor do débito apresentada pelas rés (ID 102604479) e [homologou] os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que apontam o valor devido atualizado até outubro/2021 de R$1.638.380,19" (ID 107226294 - Pág. 4). Inconformada, a recorrente interpõe o presente agravo requerendo, dentre outras coisas, a reforma da r. decisão para possibilitar a aplicação da cláusula II, parágrafo quarto, do contrato de locação à execução em curso, ou seja – aos aluguéis em atraso deverão incidir APENAS a multa de 2% para atraso até 30 (trinta) dias; multa de 4% para atraso até 60 (sessenta) dias e multa de 10% para atraso superior a 60 (sessenta dias). Consoante corretamente apresentado nas contrarrazões, a agravante/executada não impugnou os cálculos da contadoria na primeira instância e, portanto, não há como discutir a questão, pois a matéria tornou-se preclusa. Acrescente-se ainda que a agravante, MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA, também apresentou os Embargos à Execução no 0705519-76.2019.8.07.0001 nos quais requereu o indeferimento da petição inicial da execução no 073740797.2018.8.07.0001 – a mesma execução em que foi proferida a decisão ora agravada – e que fosse reconhecida a inexistência de débito da embargante com a embargada. Nada falou sobre eventual excesso de execução. Tal fato revela, mais uma vez, que a matéria se encontra consumida pela preclusão temporal. Não bastasse isso, há uma indevida inovação recursal. O âmbito de cognição de um agravo de instrumento está restrito ao conteúdo da r. decisão agravada, não sendo passíveis de apreciação questões que ultrapassem tais limites. Na hipótese em estudo, o fundamento das razões recursais não foi formulado em Primeiro Grau e, portanto, não apreciados na r. decisão agravada não sendo passível de conhecimento em agravo de instrumento, em razão da inadmissível supressão de grau de jurisdição. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, acolho a preliminar suscitada em sede de contrarrazões e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator